Tribunal: STF
Processo: AI 786185
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. 


1. Consoante a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula 281/STF). 




2. Agravo regimental desprovido.